Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-62.2006.8.11.0105
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000797-62.2006.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NERCI RIGON - CPF: 297.772.599-72 (EMBARGANTE), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), MARINA CAMILO DALLA MARTHA - CPF: 681.402.662-72 (ADVOGADO), DEOLAMARA LUCINDO BONFA - CPF: 591.497.792-49 (ADVOGADO), CLARICE ELENA RIGON - CPF: 112.780.052-34 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (EMBARGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS – AGRAVO INTERNO DEFERIDO MONOCRATICAMENTE – OMISSÃO – CONTRADICÃO - NULIDADE – OCORRÊNCIA - DEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por Nerci Rigon e outros, aos acórdãos, ao argumento de ocorrência de omissão, contradição e nulidade, pelo fato de os embargantes interpuserem Agravo Interno, com o fito de conceder efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto sob o no 1016702-60.2019.8.11.0000, sendo deferido de forma monocrática..

A sentença originária da ação reivindicatória cumulada com reintegração de posse e indenizatória, da qual os embargantes buscam a reforma, concedeu tutela de evidência, determinando a imissão na posse da apelada, ora embargada

Sustenta que a parte final do
decisum
constou a determinação de reverberar o efeito suspensivo ao apelo interposto, porém, não houve a juntada de tal decisão, sendo o recurso de apelação julgado sem o efeito suspensivo à sentença, causando prejuízo aos embargantes.

Assevera que o acórdão foi omisso em relação às provas produzidas nos autos da usucapião (recurso de apelação cível no 0000797-62.2006.8.11.0105), baseando-se apenas na prova emprestada de reintegração de posse.

Assenta que acerca da servidão de passagem (recurso de apelação no1987-26.2007.8.11.0105), o acórdão fora omisso e contraditório às provas dos autos, se fundamentando na prova pericial dos autos principais (000856-84.2005.8.11.0105).

Ressaltam os embargantes que em relação à servidão de passagem, inexiste no caso em testilha, não havendo qualquer prova constituída mediante declaração expressa, registrada em cartório.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a analisar o mérito.

Sem maiores digressões, tendo em vista o deferimento do Agravo Interno de forma monocrática, que transcrevo o trecho:
“(...) Da análise detida dos autos tenho que assiste razão à parte Agravante. Isto porque verifico que há elementos de prova relevantes, especialmente no tocante aos vícios da sentença, no que se refere às contradições apostas pelo “expert”, bem como há questionamento igualmente responsáveis acerca da existência ou não interesse em procrastinar o feito, de modo que a própria essência da sentença deverá ser sopesada e analisada em sede recursal, quando da chegada da Apelação Cível interposta pelos ora Agravantes. Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática, e
defiro o efeito suspensivo
aos termos da sentença, reverberando no efeito suspensivo ao apelo interposto pelos ora Agravantes”.

Assim sendo, ancorada nas razões expostas, conheço do presente recurso e lhe DOU PROVIMENTO, com efeitos modificativos, para fins de anular o acórdão atacado e reverberar o efeito suspensivo ao apelo interposto, concedido em sede de agravo interno 1016702-60.2019.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020